Tribunal: TJDFT
Processo: 0721429-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIVACS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. CONDENAÇÃO JUDICIAL ABRANGENTE DO PERÍODO ANTERIOR À INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
I. Se a condenação teve por objeto os “valores referentes à progressão funcional por antiguidade” reconhecida administrativamente, não há sentido em circunscrevê-la a apenas parte do período em que deixou de ser paga pelo Distrito Federal.
II. À luz do vetor hermenêutico consagrado no artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil, condenação ao “pagamento dos valores referentes à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo de reconhecimento de dívida”, presente no título judicial, deve ser compreendida como abrangente do período em que o servidor deixou de receber o benefício até a sua incorporação à remuneração.
III. Não viola a coisa julgada interpretação teleológica que, em consonância com o objeto da demanda, extrai do título judicial o seu exato potencial executivo.
IV. Agravo de Instrumento provido.